Tribunal: CARF
Processo: 10166.904562/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.904562/2013-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.092 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relatório e do voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no
1302-001.090, de 20 de outubro de 2022, prolatada no julgamento do processo
10166.904566/2013-04, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Cuba Netto,
Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (Suplente convocado) e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp) em que a
Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a Saldo negativo de IRPJ/CSLL com
débitos de sua responsabilidade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904562/2013-18
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904562/2013-18

No Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não se
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente uma vez que a parcela confirmada das
retenções que comporiam o saldo negativo compensado seria inferior ao IRPJ/CSLL devido.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade na qual alegou estar
juntando aos autos planilha e comprovantes das retenções não confirmadas na decisão
administrativa.
Na decisão de primeira instância, reconheceu-se que havia informações constantes
no sistema hábeis a comprovar a existência de um montante de retenções superior àquelas
confirmadas no Despacho Decisório. Além disso, os comprovantes apresentados pela Recorrente
atestariam um valor adicional em retenções. Isto posto, reconheceu-se parcialmente o saldo
negativo invocado e homologou-se as compensações declaradas até o limite do referido crédito.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual a Recorrente pleiteia a
total procedência do pedido.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por
meio eletrônico, em 21 de fevereiro de 2020 (fls. 154/155), tendo
apresentado seu Recurso, em 27 de maio do mesmo ano (fl. 170).
Nos termos do art. 6o da Portaria RFB no 543, de 20 de março de
2020, ficaram suspensos os prazos para a prática de atos
processuais no âmbito da Receita Federal Brasil até 29 de maio de
2020. A data final da referida suspensão foi sucessivamente adiada,
por Portarias do Secretário Especial da Receita Federal do Brasil,
até 31 de agosto de 2020, conforme teor da Portaria RFB no 4.105,
de 30 de julho de 2020, de modo que o Recurso foi apresentado
dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, por procurador da pessoa
jurídica, devidamente constituído à fl. 181,
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a
Seção de Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904562/2013-18

Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
Conforme relatado, a decisão de primeira instância se embasou nas
informações constantes do sistema DIRF e nos comprovantes de
retenção apresentados pela Recorrente.
A Recorrente, a partir de planilha em que elenca as notas fiscais em
relação às quais teria havido retenção de IRPJ, efetua o cotejo de
tais informações com aquelas constantes do sistema DIRF, de
modo a apontar que faria jus a um montante adicional de R$
70.162,90 em retenções.
É sabido que a jurisprudência do CARF se consolidou no sentido
de que o comprovante emitido pela fonte pagadora não é único
meio hábil a comprovar a existência de retenções. Neste sentido, a
Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410,
de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Neste sentido, são válidos outros meios de prova hábeis e idôneos
para a comprovação das retenções, bem como de que as receitas a
elas correspondentes foram submetidas à tributação, em linha com
a Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto.
Não é admissível, entretanto, que a comprovação das retenções seja
realizada a partir de mera planilha elaborada pelo sujeito passivo,
com a descrição das notas fiscais em relação às quais teria havido a
retenção do tributo. Ora, na ausência de informações em DIRF e da
apresentação de comprovantes de rendimentos, a citada planilha
somente serviria para facilitar a averiguação dos documentos
hábeis e idôneos que a Recorrente deveria apresentar para
comprovar que as retenções alegadas, de fato, foram realizadas, a
exemplo
das
próprias
notas
fiscais,
extratos
bancários
demonstrando o recebimento dos valores líquidos das retenções e
escrituração contábil/fiscal com os respectivos registros, de modo a
permitir à autoridade administrativa, em cotejo com as declarações
apresentadas pelo sujeito passivo, aferir a submissão das receitas à
tributação.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904562/2013-18

Com o Recurso Voluntário, além da já referida planilha (inábil para
a comprovação necessária), a Recorrente junta o extrato do sistema
SIAFI relacionado a pagamentos e retenções realizados pela fonte
pagadora identificada pelo CNPJ no 00.530.279/0004-68.
Embora o referido comprovante pudesse/devesse ter sido
apresentado com a Manifestação de Inconformidade, conforme
prescrição constante do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, ante
o grande número de retenções a serem comprovadas, e diante do
fato de que a retenção invocada já constava da planilha apresentada
com a citada Manifestação, é admissível se conhecer da prova
juntada neste momento, com base no §4o, alínea “c”, do mesmo
dispositivo legal.
De outra parte, sendo impossível a estes julgadores verificarem os
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, nem havendo
nos autos a cópia da Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-calendário de 2005, nem
a escrituração contábil/fiscal da Recorrente, torna-se necessária a
conversão do julgamento em diligência, de modo a que o processo
retorne à Unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de
jurisdição da Recorrente, para que a autoridade administrativa:
(1)
Intime a Recorrente a apresentar os Livros Diário/Razão
relativos ao ano-calendário de 2005, e a apontar em que folhas
constam os registros das receitas/retenções relacionadas ao extrato
do sistema SIAFI relacionado à fonte pagadora identificada pelo
CNPJ no 00.530.279/0004-68;
(2)
Junte aos autos a cópia da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-
calendário de 2005 apresentada pela Recorrente;
(3)
À luz dos elementos demandados nos itens anteriores (e de
outros que entender cabíveis juntar aos autos de ofício ou mediante
intimação à Recorrente a apresentar), elabore relatório conclusivo
acerca da existência, da submissão das receitas correspondentes à
tributação e da possibilidade de inclusão das retenções relacionadas
à fonte pagadora identificada pelo CNPJ no 00.530.279/0004-68 no
saldo negativo compensado na Declaração de Compensação tratada
nos presentes autos;
(4)
Intime a Recorrente, para, querendo, pronunciar-se, no
prazo de 30 (trinta) dias acerca do conteúdo do relatório acima
mencionado;
(5)
Transcorrido o referido prazo, apresentada ou não
manifestação por parte da Recorrente, devolva os autos para
prosseguimento do julgamento.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.092 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904562/2013-18

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 173
DF CARF MF
Original